Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-39.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. DESISTÊNCIA PARCIAL. DECLARAÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA RELATIVA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS EM SENTENÇA COMO PROTELATÓRIOS. INSUBSISTÊNCIA.
1. Desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada em qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998, CPC) e produz efeitos imediatos (art. 200, CPC), cabendo ao julgador simplesmente declará-la.
2. “( ) 6.2. A utilização dos embargos de declaração com o intuito de repisar alegações previamente enfrentadas demonstra nítida intenção protelatória, situação que deve dar ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2o, do Código de Processo Civil. ( )” (TJDFT. Acórdão 1607057, APC07356982720188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, julgado em 17/8/2022, DJe 5/9/2022). Assim, nenhum reparo à sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.